Tribunal: TJDFT
Processo: 0722003-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0722003-04.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA EMBARGADO: EMAR TAXI AEREO LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. O comprovante de id 30031220 demonstra a transferência dos valores para a conta da empresa EMAR TAXI AÉREO LTDA. As partes foram intimadas para se manifestarem sobre o documento, mas somente a credora peticionou em id 30317991, informando que foi dado cumprimento à sentença, e requerendo o arquivamento do feito, com baixa na distribuição. Sendo assim, satisfeitas as obrigações, DECRETO a extinção do presente cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Após ciência das partes, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator